Tribunal: STF
Processo: RE 1287539
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 129):
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADES. INDÍCIOS DE AUTORIA.
    1. A posterior declinação da competência do Juízo Estadual para o Federal não invalida a prova colhida na fase policial, pois, até aquele momento, o Juízo Estadual detinha o poder jurisdicional para decidir sobre a quebra do sigilo telefônico.
    2. A arguição de suspeição do juiz deve ser feita por escrito, a teor do disposto no art. 98 do CPP.
    3. Na fase de pronúncia, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e vislumbrar indícios suficientes da autoria. Não se exige certeza.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 146/148), estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 157/162). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXVIII, “a”, LIV, LV e LVI, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido ante o reconhecimento da nulidade suscitada (e-STJ, fls. 169/191).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público Federal requer seja o apelo extremo inadmitido, e, caso contrário, que lhe seja negado provimento. Defende, preliminarmente, a ausência da demonstração da repercussão geral, que se trata de ofensa meramente reflexa à Constituição e que incidem os óbices das Súmulas 279/STF e 639/STF (e-STJ, fls. 239/257).
    O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fl. 260).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No que tange especificamente à alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa para manter a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri federal para o julgamento do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.
    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Por fim, quanto à tese relativa ao suposto aproveitamento de provas decorrentes de atos decisórios praticados por juízo incompetente, destaco trecho da decisão proferida em 24/8/2020 pelo Superior Tribunal de Justiça (trânsito em julgado em 1º/9/2020 – e-STJ, fl. 292), que, ao conhecer parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente concomitantemente com o presente apelo, demonstram a impertinência dos argumentos suscitados (e-STJ, fl. 286/288):
    “Primeiramente, quanto à ilegalidade das interceptações telefônicas, a Corte de origem decidiu que o fato de ter sido declinada, posteriormente, a competência do Juízo Estadual para o Federal não invalida a prova colhida na fase policial, pois, repita-se, até aquele momento, o Juízo Estadual detinha o poder jurisdicional para decidir sobre a quebra do sigilo telefônico, máxime quando a medida é determinada em sede de investigação criminal, antes do início da ação penal, quando não há certeza acerca da competência (e-STJ fls. 132).
    Ora, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de que o reconhecimento da incompetência do juízo processante não torna ilícitas as provas colhidas, tais como interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados e buscas domiciliares, em razão de deferimento por juiz que, à época da decisão, era competente, ou seja, o juízo aparente. 
    Nessa linha, os seguintes julgados:
    [...]
    Assim, conforme afirmado pelo Ministério Público Federal, não há como acolher o pleito defensivo de desentranhamento dos autos da ação penal de elementos de prova concernentes à quebra de sigilo telefônico e à interceptação telefônica, por legal e cabível seu aproveitamento pela Justiça Federal sem que se caracterize inobservância do que decidira esta Corte no HC 181.219.”
    Nesse mesmo sentido é o entendimento de ambas as Turmas desta CORTE. Vejamos:
    “PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE – ATO DECISÓRIO – RATIFICAÇÃO – VALIDADE. A incompetência superveniente do Juízo prolator da decisão mediante a qual determinada a preventiva, ante a posterior ratificação do pronunciamento pelo competente, não implica a insubsistência da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.”
    (HC 169.400, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 2/12/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE: POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 166.958 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016.
    2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016.
    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente.
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.438 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR E PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ART. 96, III, DA CF. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INQUÉRITO INICIADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 33 DA LOMAN. ATOS INSTRUTÓRIOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Permite-se o julgamento monocrático pelo relator e presume-se a repercussão geral no recurso extraordinário interposto de decisão contrária à jurisprudência dominante do STF, nos termos do arts. 543-A, § 3°, do CPC/1973 e art. 1.035, § 3°, I, do CPC/2015. II – Com o extraordinário, objetivou-se a apreciação de ofensa direta à Constituição, pois a competência em discussão nos autos encontra-se prevista no art. 96, III, da mesma Carta. III – A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes. IV – Inquérito judicial concluído sob a presidência de Desembargador do Tribunal de Justiça e denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Ausência de nulidade no acórdão alusivo ao recebimento da denúncia. V –Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 730.579 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017)
    Essa linha de raciocínio encontra respaldo em julgado do Plenário desta CORTE:
    “I. Prisão preventiva: alegação de incompetência do juiz: superação. A questão de competência do Juiz que decretou a prisão preventiva ficou superada com nova decisão que a manteve, proferida pelo mesmo Juiz, quando já investido de jurisdição sobre o caso, por ato cuja validade não se discute. II. Quadrilha: denúncia idônea. 1. O crime de quadrilha se consuma, em relação aos fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no adesão de cada qual; crime formal, nem depende , a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas , nem, conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão de algum dos crimes-fim da associação. 2. Segue-se que à aptidão da denúncia por quadrilha bastará, a rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à organização formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior de crimes; para que se repute idônea a imputação a alguém da participação no bando não é necessário, pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos delitos a que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia, a título de evidências da sua formação anteriormente consumada. III. Denúncia: inépcia: imputação dos crimes de roubo e receptação, despida de qualquer elemento concreto de individuação dos fatos que os constituiriam. IV. Interceptação telefônica: exigência de autorização do ‘juiz competente da ação principal’ (L. 9296/96, art. 1º): inteligência. 1. Se se cuida de obter a autorização para a interceptação telefônica no curso de processo penal, não suscita dúvidas a regra de competência do art. 1º da L. 9296/96: só ao juiz da ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução -, caberá deferir a medida cautelar incidente. 2. Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações criminais , a mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada com temperamentos, para não resultar em absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação da competência para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos procedimentos investigatórios em curso. 3. Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas.” (grifo nosso)
    (HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 19/4/2002)
    No caso concreto, houve a ratificação dos atos proferidos no âmbito do inquérito policial e da ação penal que tramitou perante a Justiça Estadual, na medida em que se deferiu o aproveitamento do acervo probatório neles produzidos. É o que se observa do relatório da sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal 5022258-53.2013.4.04.7100/RS, atacada mediante Recurso em Sentido Estrito que foi desprovido, dando origem ao acórdão ora recorrido:
    “I - RELATÓRIO
    [...] O feito tramitou inicialmente no Juízo da 1.ª Vara Criminal do Júri de Porto Alegre, sob o n.º 001/2.08.0082464-5.
    No julgamento do Habeas Corpus nº. 181219/RS, o Superior Tribunal de Justiça acolheu em parte a impetração para reconher a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento deste feito (evento 2, ANEXO2).
    Foram relacionados os bens apreendidos (evento 5, OFIC1).
    O MPF juntou certidão descrevendo os volumes de autos físicos (evento 11).
    Ratificado o compartilhamento das provas oriundas da ação penal nº. 001/2.08.0081456-9, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Partenon, Comarca de Porto Alegre/RS, consistentes em áudios e relatórios de interceptações telefônicas (foram juntados nos eventos 41 a 47); determinada a organização das provas; deferido o arquivamento parcial do feito (evento 13, DESP1).
    O MPF relacionou as armas apreendidas e acauteladas na 1.ª Vara Criminal do Júri de Porto Alegre (evento 23, PET1).
    Juntados vídeos dos depoimentos na Polícia Civil (eventos 26 a 32).
    A denúncia foi recebida em 03/12/2013 (conforme data de assinatura no despacho), determinando o prosseguimento pelo rito do art. 406 e ss. do CPP. Em relação à prisão preventiva, foi acolhida a promoção do Ministério Público Federal, no sentido de que não havia motivos que justificassem alteração do estado de liberdade em que se encontravam os réus, desde que mantivessem endereço atualizado nos autos, uma vez que, após o reconhecimento de excesso de prazo na instrução, os réus já respondiam em liberdade à ação penal que então tramitava perante a Justiça Estadual, ainda que alguns deles atualmente estivessem presos por outros motivos. Foi, também, deferido o aproveitamento do acervo probatório produzido no inquérito policial e na ação penal que tramitou perante a 1ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS (evento 82).
    [...]” (grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente